Tribunal: TJMT
Processo: 0000459-14.2017.8.11.0005
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000459-14.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KONG UEN LAAN - CPF: 519.851.442-04 (APELANTE), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO), HUANG YIN HAI - CPF: 016.452.341-34 (APELANTE), DEBORAH CHIEN YING HUANG - CPF: 060.994.162-34 (APELANTE), SANDRA PEI YING HUANG - CPF: 177.496.542-91 (APELANTE), RICARDO LI KING HUANG - CPF: 229.060.962-53 (APELANTE), JUVENAL CAPELETTO - CPF: 033.433.919-72 (APELANTE), MARILUCI TAFELLI CAPELETTO - CPF: 635.560.309-34 (APELANTE), SEBASTIAO HORACIO CAPELETO - CPF: 206.417.109-68 (APELANTE), JOAO CAPELETO NETO - CPF: 033.423.289-91 (APELANTE), ESPOLIO DE ANTONIO DERALDO CAPELETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DERALDO CAPELETO - CPF: 033.427.869-49 (APELANTE), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (APELANTE), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (APELANTE), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), MARIA GONCALVES ZULLI - CPF: 943.198.981-68 (APELANTE), RUBENS ZULLI - CPF: 108.126.609-00 (APELANTE), TEREZINHA GUILHERME ZULLI - CPF: 571.654.831-87 (APELANTE), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (APELANTE), ELIO RODRIGUES AMADOR - CPF: 143.908.849-72 (APELADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), BETTANIA MARIA GOMES PEDROSO - CPF: 816.609.791-53 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), LOURDES LISBOA RODRIGUES - CPF: 571.977.921-34 (APELADO), TESSARO & THE ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - CNPJ: 03.698.043/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENAL CAPELETTO - CPF: 033.433.919-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILUCI TAFELLI CAPELETTO - CPF: 635.560.309-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS ZULLI - CPF: 108.126.609-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO HORACIO CAPELETO - CPF: 206.417.109-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE ANTONIO DERALDO CAPELETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DERALDO CAPELETO - CPF: 033.427.869-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GONCALVES ZULLI - CPF: 943.198.981-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA GUILHERME ZULLI - CPF: 571.654.831-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E
M

E

N

T

A

RECURSO DE
A
PELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DEMARCATÓRIA - PRELIMINAR
-
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - REJEI
ÇÃO
- INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS - PRAZO DE CINCO DIAS
– OCORRÊNCIA -
CIÊNCIA INEQUÍVOCA D
OS ATOS PREPARATÓRIOS
OU FIXAÇÃO DOS MARCOS
- ACOMPANHAMENTO PESSOAL DOS TRABALHOS PERICIAIS - ILEGITIMIDADE DOS EMBARGANTES - SUCESSORES DOS RÉUS NA AÇÃO DEMARCATÓRIA - AQUISIÇÃO DE COISA LITIGIOSA -
FRAGILIDADE DA CADEIA DOMINIAL -
RECURSO PROVIDO.

1. Não viola o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, embora contenha trechos semelhantes à contestação, apresenta fundamentação suficiente para identificar as razões do inconformismo.

2. O prazo de cinco dias para oposição dos embargos de terceiro começa a fluir a partir da data em que o terceiro toma conhecimento da turbação ou esbulho,
sendo, no
caso da
ação
demarca
tória
, dos atos preparatórios ou
fixação dos rumos/marcos,
sendo intempestivos os embargos ajuizados mais de um ano após a ciência inequívoca d
os atos citados
.

3. Não possui legitimidade para opor embargos de terceiro aquele que adquire coisa litigiosa, estando sujeito ao julgado, ainda que alegue desconhecimento do litígio. Inteligência do art. 42, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 109, § 3º, do CPC/2015).

4. A fragilidade da cadeia dominial e a falta de continuidade efetiva entre os registros fragiliza toda a cadeia dominial, impossibilitando a verificação segura da legitimidade das transmissões e comprometendo a segurança jurídica do registro
, consequentemente, da própria legitimidade dos embargantes como proprietários do imóvel.

5. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KON UEN LAAN e OUTROS
em face da sentença que
julgou procedente
s
os pedidos contidos nos
Embargos de Terceiro nº 0000459-14.2017.8.11.0005
, ajuizados por
ELIO RODRIGUES AMADOR e LOURDES LISBOA RODRIGUES
, para afastar a constrição judicial sobre o imóvel matriculado sob o
número 39.138
, no 1º RGI de Diamantino, por conta da
Ação Demarcatória nº0000921-45.1992.8.11.0005
, restando deferido o pedido de liminar. Julgo
u
prejudicado
s
os demais pedidos.

Ainda
, foi corri
gido
o valor da causa para R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), na forma do art. 292
,
§ 3º
,
do CPC
/15
, bem como a parte embargada foi condenada
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados

n
o percentual em 10% sobre o valor da causa, na forma dos artigos 85 e seguintes do
CPC/15
.

Os embargos de declaração
de KON UEN LAAN e OUTROS, foram
rejeitados no
ID nº
271597358
.

Em suma,
os apelantes/embargados reiteram a
alegação de intempestividade dos embargos
de terceiro
, argumentando que o embargante
ELIO RODRIGUES AMADOR
esteve presente nos trabalhos periciais realizados em
14/10/2015
, tendo ciência inequívoca da turbação naquela data, mas só ajuizou a ação em
10/02/2017
, quando já passados mais de um ano e três meses da data de sua expressa e inequívoca ciência.

Sustentam que os embargantes
/apelados
não são terceiros, mas sucessores dos réus na ação demarcatória e adquirentes de coisa litigiosa, uma vez que o título de domínio dos embargantes tem origem nas mesmas
t
ranscrições nº 16.362 e nº 18.344 que estão inseridas nas posses e propriedades de seus antecessores e irmãos
José Antônio e Elias Rodrigues.

Adiante, ponderam
que a decisão que reconheceu a qualidade de sucessor do embargante
ELIO RODRIGUES AMADOR
transitou em julgado, por força da Súmula 424 do STF, e que o arrendatário da área é o mesmo desde a década de 1980, o Sr.
SÉRGIO DA SILVA RAMOS
, que inclusive foi assistente técnico de
JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES
na ação demarcatória, o que demonstra o conhecimento dos embargantes sobre a litigiosidade do imóvel.

Alegam que a certidão expedida pelo INTERMAT, colacionada pelos próprios embargantes
/apelados
, comprova que a área georreferenciada de 663,1591 h
ectares
coincide aproximadamente 95% com a localização do
título definitivo
de sua origem em favor de
JOSÉ RENATO BORGHI
, ficando aproximadamente 5% fora de sua origem, incidindo com o
título definitivo
em favor de
IVO FAZZINI
.

Sustentam
ainda
que houve fraude documental, pois os embargantes
/apelados
tentaram deslocar parte do título de origem
FRANCISCO FELIPE
, que está a mais de 11 km de distância da área demarcada, para próximo da área em litígio, numa tentativa de induzir o juízo
em
erro.

Por fim, pugnam pelo
provimento do recurso para reformar a sentença, seja para extinguir o feito sem análise de mérito, por ilegitimidade dos embargantes ou intempestividade dos embargos, seja para julgar improcedentes os pedidos, invertendo-se os ônus
de
sucumbência.

Os apelados apresentaram contrarrazões em
26/02/2025
, alegando preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade recursal, por entenderem que o recurso apenas repete os argumentos da contestação sem enfrentar os fundamentos da sentença.

No mérito, defendem a tempestividade dos embargos, por terem sido ajuizados de forma preventiva, já que não sofreram nenhuma constrição judicial até o momento, existindo apenas a ameaça de constrição caso seja mantida a decisão de homologação dos trabalhos periciais e lavrado o respectivo auto de demarcação.

Reafirmam sua qualidade de terceiros de boa-fé, adquirentes do imóvel sem conhecimento da ação demarcatória, uma vez que não havia averbação na matrícula do imóvel acerca da existência de litígio quando da aquisição, e que o vendedor Nivaldo Rodrigues não era parte na referida ação.

Sustentam que o antecessor do embargante, Sr. Nivaldo Rodrigues, exerceu posse da área desde o ano de 1973, quando realizou formação de pastagens e construção de cerca no perímetro da área, tendo escriturado a área em 1979, onde permaneceu como proprietário até 2002, não havendo durante esses 30 anos de posse e propriedade nenhum ônus sobre a pessoa e área que pudesse acarretarem perda do imóvel.

Argumentam que a razão lógica para o então proprietário na época, Sr. Nivaldo Rodrigues, não ter participado da ação
demarcatória
,
resume-se no fato de que sua área não é lindeira do lote de Ivone Ibrahim, que é objeto da demarcatória.

Por
derradeiro
, requerem o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com a manutenção integral da sentença.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIM
I
NAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Na concepção dos apelados,
o recurso não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que os apelantes teriam se limitado a reproduzir os argumentos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Não procede o inconformismo da apelada.

Isto porque, a mera transcrição ou repetição das alegações da petição inicial ou contestação ou da impugnação não constitui motivo para não se conhecer do recurso, porque tal fato, por si só, não ofende o princípio da dialeticidade.

Sobre o tema do STJ:

“RECURSO ESPECIAL.
TRANSCRIÇÃO DAS RAZÕES DA PEÇA INICIAL OU DA RESPOSTA
, QUANDO DO MANEJO DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESPEITADO, DIANTE DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE INCONFORMIDADE COM A SENTENÇA. 1.
O simples fato de a parte transcrever as razões de sua peça inicial (seja petição inicial, seja contestação) não implica desrespeito ao princípio da dialeticidade
. 2.
Necessidade apenas de apuração se as razões ali constantes confrontam a tese adotada na sentença recorrida, demonstrando o real interesse na reforma do julgado. 3. Recurso especial provido. (...).”
(STJ – Recurso Especial Nº 1.267.353 – PR, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 18/12/2017).
Grifei
.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PETIÇÃO INICIAL. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA
. REEXAME DE FATOS. SÚMULA Nº 7/STJ. ACÓRDÃO. LEI LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF.
1. Repetir, no recurso, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes
. 2. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Tendo o tribunal estadual decidido a questão à luz da legislação local, a pretendida inversão do julgado mostra-se inviável nesta instância especial diante do óbice da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ
AgInt
no
AREsp
980.599/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2019,
Dje
02/02/2020).
Grifei
.

Ademais, apelante questiona diretamente a interpretação dada pelo magistrado singular
,
apresentando fundamentos jurídicos que justificariam a reforma da sentença, ainda que se possa discordar de seu mérito.

Desta forma,
rejeito a preliminar
de não conhecimento do apelo por falta de dialeticidade
recursal.
-

VOTO – PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO

Os apelantes sustentam que os embargos de terceiro seriam intempestivos, pois o embargante
ELIO RODRIGUES AMADOR
teria acompanhado pessoalmente os trabalhos periciais realizados em
14/10/2015
, tendo ciência da turbação naquela data
ou
da fixação dos rumos
/marcos
, mas só ajuizou os embargos em
10/02/2017
, após o prazo de cinco dias previsto no art. 1.048 do CPC/1973.

A questão merece acolhimento
– até porque,
resta incontroverso nos autos que
embargante
ELIO RODRIGUES AMADOR
acompanhou pessoalmente os trabalhos periciais realizados em
14/10/2015
, conforme certidão de comparecimento e diligências constante nos autos principais
, inclusive foi colacionado nos autos fotos
que confirma sua presença
, que també
m
não foi objeto de questionamento.
Confira:

Naquela ocasião, foram fixados marcos judiciais delimitando a área e restringindo o uso do solo, tudo na presença física do embargante.

Não é de se olvidar que
o Código de Processo Civil de 1973, vigente à época pacificou a questão acerca do cabimento dos embargos de terceiro enquanto das
ações divisão ou demarcação de terras
, conforme dispõe o
artigo 1.047, I, do CPC/73
.
Os atos materiais preparatórios ou que realizam a divisão ou demarcação são suficientes para seja molestado a posse de terceiro sobre o bem em questão
. Também, basta existir um processo de divisão ou demarcação envolvendo uma área de terceiro, para que seja considerada
ameaçada a sua posse ou ao seu domínio
.

“Art. 1.047.
Admitem-se ainda embargos de terceiro:

I-
para
a defesa da posse, quando, nas
ações de divisão ou de demarcação
, for o imóvel sujeito a atos materiais,
preparatórios ou definitivos, da partilha ou da
fixação de rumos
”.
Grifei
.

Por sua vez,
o

art
igo
1.048 do CPC/1973
, vigente à época dos fatos, estabelecia que "
os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta
".

A
jurisprudência é pacífica no sentido de que o prazo de cinco dias para oposição dos embargos de terceiro começa a fluir a partir da data em que o terceiro toma conhecimento da turbação ou esbulho
ou,
n
a demarcação, nos atos preparatórios ou da fixação dos rumos.

Sobre o tema
,
confira os seguintes arestos,
inclusive
em
situação idêntica
deste

TJMT:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. TERMO INICIAL. DATA DA TURBAÇÃO DA POSSE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que o prazo para a oposição de embargos de terceiro, a que se refere o art. 1 .048 do CPC/73, é contado a partir da data em que se configurou a turbação da posse. Precedentes
:
AgInt
no REsp 1561236/MT, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
10/2/2017;
AgRg
nos
EDcl
no Ag 812.823/PE,
Rel
.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
27/3/2009. 2. A divergência jurisprudencial suscitada não
atende ao requisito da identidade fático-jurídica entre os acórdãos confrontados, uma vez que as peculiaridades do caso vertente não se encontram espelhadas no paradigma, o qual está lastreado em circunstâncias distintas daquelas constantes nos autos sob análise.
3 .
Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1103886 RS 2017/0115255-9, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/12/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRAZO DE CINCO DIAS PARA AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS – CPC/73, ART. 1.048 – FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DA DATA EM QUE O TERCEIRO POSSUIDOR TEM CONHECIMENTO DA AFETAÇÃO POSSESSÓRIA – CUMPRIMENTO DO
MANDADO DE DEMARCAÇÃO DA ÁREA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– EMBARGOS INTEMPESTIVOS – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente ação foi ajuizada ainda na vigência do CPC/73, que previa, em seu art. 1.048 do CPC/73 que “os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta”. O novo CPC/2015 alterou parcialmente referido dispositivo de lei, passando a ser regulamentado pelo art. 675, mantendo, contudo, o prazo de cinco dias para o ajuizamento dos embargos. 2.
Segundo já decidiu o STJ, “a jurisprudência desta Corte entende que o prazo para a oposição de embargos de terceiro, a que se refere o art. 1 .048 do CPC/73, é contado a partir da data em que se configurou a
turbação da posse
” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1103886/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018,
DJe
05/12/2018). 3
. Se o próprio embargante informa na petição inicial que teve a posse esbulhada quando do cumprimento da ordem de demarcação da área objeto do cumprimento de sentença, deve ser este o termo inicial para fins de verificação da tempestividade dos embargos de terceiro
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000224-52.2014.8.11 .0005, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 22/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 08/07/2020)

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRAZO DE CINCO DIAS PREVISTO NO ART. 1048 DO CPC - FLUÊNCIA A PARTIR DA DATA EM QUE O EMBARGANTE TOMOU CONHECIMENTO DA TURBAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM VALOR EXORBITANTE - MINORAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA PROVIDO. O prazo de cinco dias previsto no art. 1048 do CPC/73 para o ajuizamento dos embargos de terceiro começa a fluir da data em que o terceiro tomou conhecimento da turbação. Precedentes do STJ."
(TJMT -
Ap
92197/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/09/2016, publicado no DJE 26/09/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO PARA OPOSIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. CONHECIMENTO DA TURBAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 675 do CPC, o
prazo decadencial para a oposição de embargos de terceiro no cumprimento de sentença ou no processo de execução é de até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Tal prazo, contudo, teve seu termo inicial mitigado pela jurisprudência pátria na hipótese de terceiro que não tinha ciência da constrição judicial, posto que não foi parte no processo e não recebeu qualquer comunicado para que viesse a juízo defender seus direitos sobre o bem objeto da constrição, valendo, nesses casos, a contagem do prazo legal a partir da data da inequívoca ciência da turbação ou esbulho judicial. 2. Patente, na espécie, a intempestividade dos embargos de terceiro, uma vez que opostos após mais de um mês da ciência inequívoca da turbação do imóvel em relação ao qual se alega o direito de
posse .
3. Recurso conhecido e não provido.”
(TJDF 0718123-98.2021 .8.07.0001 1853719, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/04/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/05/2024)

“APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - TERCEIRO INTIMADO DA PENHORA - CONTAGEM DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. O prazo de cinco dias para interpor os embargos de terceiro devem ser contados da data da ciência inequívoca do terceiro acerca do ato de constrição judicial, que nem sempre coincide com a data da arrematação, adjudicação ou alienação particular (art. 1 .048 do CPC/1973). 2. Sendo o terceiro intimado da penhora do imóvel, é desta data que deve ser contado o prazo para a apresentação dos embargos por ele. 3. Interpostos embargos de
terceiro anos
depois
da intimação sobre a penhora, é evidente sua intempestividade
.
”
(
TJMG - AC: 10024133306795001 Belo Horizonte, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 23/03/2017, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2017)

No caso em análise, o ato de
ameaça
ocorreu em
14/10/2015
, quando foram fixados
rumos
/
marcos judiciais delimitando a área e restringindo o uso do solo, na presença do embargante ELIO RODRIGUES AMADOR. A partir dessa data, começou a fluir o prazo de cinco dias para oposição dos embargos de terceiro, que se encerrou em
19/10/2015
. Contudo, os embargos só foram ajuizados em
10/02/2017
, mais de um ano e três meses após a ciência inequívoca da turbação.

Assim sendo, n
ão procede o argumento dos embargantes de que os embargos teriam sido ajuizados de forma preventiva, antes de qualquer constrição efetiva. A fixação dos marcos judiciais na presença do embargante já configura ato de turbação possessória, apto a fazer iniciar o prazo para oposição dos embargos de terceiro.

Ademais, o próprio embargante confessou em sua petição inicial (fl. 06) que "
em diligência até o Fórum desta Comarca obtiveram cópia da Ação Demarcatória onde foi feito o trabalho pericial
", o que comprova sua ciência inequívoca da existência da ação demarcatória e dos atos de turbação.
Confira:

Aliás,
conforme já
delineado,
a situação ora apresentada se mostra idêntica
do citado julgado acima
do TJMT
(
APELAÇÃO CÍVEL: 0000224-52.2014.8.11 .0005
)
,

onde na petição inicial
,
o embargante indicou
como momento do esbulho possessório, a data em que o perito judicial promoveu a demarcação da área objeto da lide. Confira trecho do julgado:

“
(
...) Desse modo, considerando a data do efetivo cumprimento do mandado
desocupatório
,
os presentes Embargos de Terceiro foram protocolados intempestivamente apenas no dia de 30/01/2014
.” (cf. ID 10458951 –
destaquei
).

Irretocável o ato sentencial ao concluir pela intempestividade dos embargos de
terceiro interpostos
pelo apelante.
Ora, o próprio embargante/apelante, indicou, em sua peça inicial, como momento do esbulho possessório, a data em que o perito judicial promoveu a demarcação da área objeto da lide, tendo supostamente invadindo parte do seu terreno
, e, depois,
com o cumprimento do mandado de desocupação em desfavor do executado
Jacy

Scanagatta
.

Portanto, inquestionável a intempestividade dos embargos de terceiro, não tendo o apelante apresentado quaisquer fundamentos capazes de afastar o elaborado raciocínio feito pelo juiz sentenciante, que, repito, está em perfeita conformidade com a interpretação e orientação do
eg
. STJ sobre a matéria
(...)”.

Portanto, considerando que os embargos foram ajuizados mais de um ano e três meses após a ciência inequívoca d
os atos preparatórios
da ação de demarcação, bem como da fixação dos rumos
, quando o prazo legal era de apenas cinco dias, reconheço a intempestividade dos embargos de terceiro.

Por outro lado,
a
inda que se superasse a questão da intempestividade, os embargos também não merecem acolhimento quanto ao mérito, pois os embargantes não possuem legitimidade para opor embargos de terceiro, por serem sucessores dos réus na ação demarcatória.

Conforme documentado nos autos, o embargante
ELIO RODRIGUES AMADOR
é irmão de
JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES
e
ELIAS RODRIGUES ALONSO
, réus na ação demarcatória. Essa relação de parentesco, por si só, não seria suficiente para afastar a qualidade de terceiro dos embargantes. Contudo, há outros elementos que demonstram que os embargantes são sucessores dos réus na ação demarcatória.

A certidão de legitimidade de origem emitida pelo INTERMAT (fl. 129
– ID nº
271595378
) comprova que a área georreferenciada dos embargantes (6.631,591 ha) coincide aproximadamente 95% com a localização do Título Definitivo de José Renato Borghi, que é justamente o título que originou as transcrições nº
16.362 e nº 18.344, utilizadas por
JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES
em sua contestação na ação demarcatória.

Inclusive,
na decisão interlocutória de
ID nº 39442200
d
a
ação demarcatória
nº 0000921-45
.1992.8.11.0005
, o Juiz singular
determin
ou
, em
09/12/2016
,

a lavratura
do
“
AUTO DE DEMARCAÇÃO
”
,
para descreve
r
, minuciosamente, os limites
demarcandos
, de acordo com o memorial e a planta (CPC, art. 586, parágrafo único),
sendo que, na oportunidade
apresentou na mesma decisão relatório
sobre a atual situação dos autos em relação a ocupação do solo,
dentre os vários ocupante, nominou o embargante
ELIO RODRIGUES AMADOR como sucessor
de JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES, citando a Matrícula nº
39.13
8
.

Denota-se ainda
da inicial
dos embargos de terceiro, que os

e
mbargantes
ELIO RODRIGUES AMADOR
e sua esposa
, alegam ser
proprietários e legítimos possuidores desde 2002 do imóvel
matriculado sob o nº 39.138 registrado no 1° Serviço Registral de Diamantino/MT
,
portanto, o mesmo constante
do relatório de ocupação do solo
em nome
do embargante ELIO
RODRIGUES AMADOR
,
que é sucessor de JOSÉ ANTONIO
RODRIGUES
, conforme
novamente transcrevo:

A doutrina
da época
(artigo 42 do CPC/73)
e atua
l (artigo 109 do CPC/15), bem como
a
jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
e
d
este

Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, inclusive de minha lavra,
é clara no sentido de que quem adquire coisa litigiosa não é terceiro legitimado a opor embargos e está sujeito ao julgado, ainda que ignore o vício litigioso
.
Confira
,
respectivamente:

“
Art. 42.A alienação da coisa ou do direito litigioso, a título particular, por ato entre vivos, não altera a legitimidade das partes
.

§ 1 o
O
adquirente ou o cessionário não poderá ingressar em juízo, substituindo o alienante, ou o cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2 o
O
adquirente ou o cessionário poderá, no entanto, intervir no processo, assistindo o alienante ou o cedente
.

§ 3 oA sentença, proferida entre as partes originárias, estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário.”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA. ILEGITIMIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, não é parte legítima para oposição de embargos de terceiro o adquirente de coisa litigiosa, ainda que desconhecido o vício inserido no negócio jurídico. 2. Conforme já decidido por esta Corte, não há falar em extensão dos efeitos da coisa julgada ao adquirente se o bem é adquirido por terceiro de boa-fé antes de configurada a litigiosidade? (
AgInt
no
AREsp
1.293.353/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 03/12/2018,
DJe
06/12/2018). 3. Agravo
interno desprovido.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1798583 GO 2020/0324811-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - AUTOR ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA - COMPRA REALIZADA NO CURSO DE OUTRA AÇÃO QUE TORNOU O BEM LITIGIOSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, não é parte legítima para oposição de embargos de terceiro o adquirente de coisa litigiosa, ainda que desconhecido o vício inserido no negócio jurídico.” (
AgInt
no
AREsp
n. 1 .798.583/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 18/3/2022.)”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005668-43 .2023.8.11.0002, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REJEIÇÃO LIMINAR - ADQUIRENTE DA COISA LITIGIOSA - ILEGITIMIDADE ATIVA - ARTIGO 42, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73 - RECURSO DESPROVIDO. Quem adquire coisa litigiosa não é terceiro legitimado a opor embargos e está sujeito ao julgado, ainda que ignore o vício litigioso. Inteligência do art. 42, 3º, do CPC/73. Precedentes do STJ (REsp 1227318/MT e REsp 1102151/MG)”.
(TJ-MT - Apelação: 0004269-42.2015.8 .11.0045, Relator.: MARILSEN ANDRADE
ADDARIO, Data de Julgamento: 14/09/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/09/2016)

Conforme se verifica, oadquirentedecoisa litigiosanão é parte legítima para embargos de terceiro.

Se não bastasse, a Matrícula nº 39.138 juntada no
ID nº
271595378
,
se mostra totalmente
irregular
,
o
que não foi
observado pelo
juízo
singular
e que compromete substancialmente o direito alegado pelos embargantes
/apelados
, em especial
em razão

d
a incompletude da cadeia dominial da matrícula nº 39.138
.

Ao analisar detidamente a documentação apresentada, constat
a-se
que a matrícula nº 39.138 do 1º RGI de Diamantino, na qual os embargantes fundamentam seu direito de propriedade, apresenta graves inconsistências em sua cadeia dominial, o que compromete a própria legitimidade dos embargantes para figurarem como terceiros na presente demanda.

Isto porque, a
matrícula nº 39.138, conforme documento juntado no
ID
nº 271595378
, indica que o imóvel denominado "FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA TORPEDO" possui área de 663,1591 hectares e foi registrado em nome de ELIO RODRIGUES AMADOR e sua esposa LOURDES LISBOA RODRIGUES em 01 de abril de 2009. Contudo, ao analisar os registros anteriores mencionados na própria matrícula (matrículas nº 39.136 e nº 39.137), não é possível estabelecer com clareza a origem do imóvel e sua completa cadeia dominial.

A matrícula não apresenta informações claras sobre como o imóvel foi transmitido de
NIVALDO RODRIGUES AMADOR
para os atuais proprietários, nem esclarece a relação entre as matrículas nº 39.136, nº 39.137 e a atual nº 39.138. Não há menção expressa ao registro da
escritura pública de compra e venda que teria sido celebrada em 2002 entre
NIVALDO RODRIGUES AMADOR
e os embargantes, conforme alegado na inicial dos embargos.

Ademais, não há informações precisas sobre a origem do direito de propriedade de
NIVALDO RODRIGUES AMADOR
, nem como este teria adquirido o imóvel. A ausência dessas informações impede a verificação da regularidade da transmissão do domínio e, consequentemente, da própria legitimidade dos embargantes como proprietários do imóvel.

De igual sorte,
existe uma significativa divergência entre a área do imóvel conforme registrada na matrícula nº 39.138 do 1º Serviço Registral de Diamantino/MT e a área mencionada na
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA
, lavrada no ano de 2002,
de
ID nº 271595378
.

A matrícula nº 39.138 descreve o imóvel denominado "Fazenda Nossa Senhora Aparecida - Torpedo" com área total de
663,1591 hectares
(seiscentos e sessenta e três hectares, quinze ares e noventa e um centiares).

Por outro lado, a escritura pública de compra e venda lavrada para a transmissão do imóvel de
NIVALDO RODRIGUES AMADOR
para ELIO RODRIGUES AMADOR e LOURDES LISBOA RODRIGUES indica uma área de
411 hectares e 2.812,5 m2
(quatrocentos e onze hectares e dois mil, oitocentos e doze metros quadrados e cinquenta centímetros quadrados).

A bem da verdade,
a

área de
411 hectares e 2.812,5 m2
,

constante da ESCRITURA PÚBLIC A DE COMPRA E VENDA
,
guarda relação
com
a área constante da
Matrícula 34.785
do 1º Serviço Notarial
e Registro de Imóveis de Diamantino-MT, que não foi objeto dos embargos de terce
iro. Confira respectivamente:

No mais,
do mesmo modo da Matrícula nº
39.138
,
a

M
atrícula nº
34.784,
se mostra irregular,
no que concerne à sua origem registral.

Não é de se olvidar que o
princípio da continuidade registral, um dos pilares do sistema registral brasileiro, exige que cada registro tenha como base um registro anterior, formando uma cadeia dominial ininterrupta que remonta à origem da propriedade. Este princípio está consagrado no art. 195 da Lei nº 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), que estabelece:

"Art. 195. Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a sua natureza, para manter a continuidade do registro."

A continuidade registral pressupõe não apenas a indicação formal do registro anterior, mas também a coerência entre os registros sucessivos quanto à identificação do imóvel, seus proprietários, área, limites e confrontações, de modo a formar uma cadeia dominial lógica e ininterrupta.

Embora a Matrícula nº 34.784 faça referência formal à Matrícula nº 6.096 como seu registro anterior, não há continuidade efetiva entre elas
.
A Matrícula nº 6.096 não apresenta indicação clara de sua própria origem registral, configurando o que se denomina "
matrícula-mãe
" sem origem definida. Es
s
a irregularidade na Matrícula nº 6.096 contamina, por consequência, a Matrícula nº 34.784 que dela deriva.

Portanto, f
ragilidade da cadeia dominial
e a
falta de continuidade efetiva entre os registros fragiliza toda a cadeia dominial, impossibilitando a verificação segura da legitimidade das transmissões e comprometendo a segurança jurídica do registro.

Enfim,
a incompletude da cadeia dominial da
s
matrícula
s
impede a verificação da regularidade da transmissão do domínio e, consequentemente, da própria legitimidade dos embargantes como proprietários do imóvel. Essa irregularidade, por si só, já seria suficiente para afastar a qualidade de terceiros dos embargantes e, consequentemente, para julgar improcedentes os embargos de terceiro.

Desta forma, diante de
todas as circunstâncias
, a reforma da sentença
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação
, para reformar a sentença de primeiro grau e
julgar
extintos
sem resolução de
mérito
os
embargos de terceiro
s
apresentado
s
por ELIO RODRIGUES AMADOR e LOURDES LISBOA RODRIGUES, reconhecendo a intempestividade dos embargos
, bem como
a
ilegitimidade dos embargantes, por serem sucessores dos réus na ação demarcatória.
Por consequência, os autos dever ser extinto, sem
resolução do mérito, nos termos do artigo
485,
incisos IV e
VI
, do CPC/15.

N
o
mais, inverto o ônus
de
sucumbência.

É como
voto.
-

V O T O S V O G A I S

APELANTES:
KONG UEN LAAN e OUTROS

APELADOS
:

ELIO RODRIGUES e LOURDES LISBOA

VOTO VISTA (1º VOGAL)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Rememoro que se trata de Recurso de Apelação interposto por
KON UEN LAAN e OUTROS
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos contidos nos Embargos de Terceiro nº 0000459-14.2017.8.11.0005, ajuizados por
ELIO RODRIGUES AMADOR e LOURDES LISBOA RODRIGUES
, para afastar a constrição judicial sobre o imóvel matriculado sob o número 39.138, no 1º RGI de Diamantino, por conta da Ação Demarcatória nº 0000921-45.1992.8.11.0005, restando deferido o pedido de liminar, além de ter julgado prejudicados os demais pedidos.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu
que os embargantes demonstraram posse legítima, mansa e pacífica sobre o imóvel objeto da matrícula nº 39.138, adquirida de forma onerosa e de boa-fé, inexistindo nos registros qualquer indicação de litigiosidade à época da aquisição.

Asseverou que, apesar da redação anterior do art. 593, I, do CPC de 1973, vigente a época da aquisição (ano de 2002) do imóvel pelos apelados, prever que se considera fraude a alienação ou oneração de bens quando, sobre eles, pender ação fundada em direito real, inexistia pendência de ação real ou persecutória à época do negócio jurídico em questão.

Ademais, o Juízo de origem destacou que, após a vigência do atual Código de Processo Civil, também não se procedeu à averbação da ação no registro do imóvel, nos termos do art. 792, I, do Código de Processo Civil.

Reconheceu ainda, que os embargos foram opostos tempestivamente, na forma preventiva autorizada pelo art. 674 do CPC, e que os documentos apresentados — especialmente o registro imobiliário, CAR, CCIR e georreferenciamento — conferem aos embargantes a qualidade de terceiros juridicamente protegidos, aptos a exercer a defesa possessória frente à ameaça representada pelo cumprimento da sentença proferida na ação demarcatória.

Diante disso, afastou a constrição sobre o bem e condenou os embargados ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, corrigido para R$ 1.000.000,00.

Os apelantes, por outro lado, sustentam
a
ilegitimidade ativa dos embargantes
, porquanto seriam sucessores dos réus originários da ação demarcatória, e não terceiros, bem como alegam a
intempestividade dos Embargos de Terceiro
, sob o argumento de que houve ciência inequívoca da demarcação e de eventual lesão à posse em momento anterior à propositura dos embargos.

Além de sustentarem que os embargantes adquiriram coisa litigiosa, aduzem que os recorridos mantêm posse sobre área já
alcançada por coisa julgada
na ação demarcatória, o que afastaria qualquer alegação de boa-fé.

Os apelados, por outro lado, sustentam
que possuem matrícula autônoma, cadeia dominial regular, posse antiga e ininterrupta sobre o imóvel, tendo adquirido o bem de forma onerosa e legítima, sem qualquer ciência formal de litígio na época da aquisição e sem incidência da coisa julgada sobre os recorridos.

Defendem a tempestividade dos embargos, invocam o art. 674 do CPC e alegam que jamais integraram o polo passivo da ação demarcatória, razão pela qual não podem ser atingidos pela sentença ali proferida.

A eminente Relatora, Exma. Sra. Desa. Marilsen Andrade Addário, por sua vez, em síntese, asseverou e concluiu
que restou demonstrada a ilegitimidade ativa dos embargantes, porquanto figuram como sucessores diretos dos réus na ação demarcatória, possuindo vínculo registral e fático com o imóvel litigioso.

Considerou ainda, que a aquisição da área se deu no curso da ação, configurando aquisição de coisa litigiosa, vedada pelo art. 109, §3º, do CPC, e que os embargos foram opostos fora do prazo legal, tornando-se intempestivos.

Diante disso, votou pelo provimento da apelação, para reformar a sentença e extinguir os embargos de terceiro sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.

Após esta breve síntese, passa-se, em sequência, ao exame e enfrentamento das teses sustentadas pelos apelantes.

Os apelantes sustentam que os embargantes, ora apelados, são irmãos e sucessores dos réus originais (José Antônio Rodrigues e Elias Rodrigues Alonso), que contestaram a ação demarcatória com base nas transcrições n.º 16.362 e 18.344.

Argumentam que as matrículas n.º 6.093, 6.094, 6.092 e 6.094, usadas pelos embargantes, derivam das mesmas transcrições, todas oriundas da transcrição n.º 16.252.

Assim, aduzem que há identidade registral, territorial e de domínio entre os imóveis dos embargantes e os dos réus da demarcatória.

Outrossim, asseveram que a posse se deu com continuidade do arrendamento, manutenção da exploração agrícola e do vínculo processual, inclusive com a contratação do mesmo escritório de advocacia.

Ressaltam que a área objeto dos embargos (464,6692 ha) está dentro da área afetada na perícia judicial, que reconheceu o domínio dos autores da ação demarcatória.

Sustentam que perícia oficial do INTERMAT e laudo judicial atestam coincidência superior a 95% da área com o título de origem (José Renato Borghi).

Aduzem que a aquisição da área pelos embargantes se deu no curso da ação demarcatória, estando caracterizada a aquisição de coisa litigiosa, vedada a oposição de embargos de terceiro, nos termos do art. 109, §3º, do CPC.

Além disso, alegam que os Embargos de Terceiro são intempestivos. Isso porque, os embargos foram propostos em 10/02/2017, embora os embargantes já tivessem ciência inequívoca da existência da ação e da delimitação da área desde 14/10/2015, data da perícia judicial na qual o apelado Elio participou.

Sustentam a aplicação do art. 1.048 do CPC/1973, vigente à época, que previa o prazo de até 5 dias após arrematação, adjudicação, remição, ou ciência da turbação.

Nesse sentido, asseveram que os embargantes acompanharam pessoalmente a perícia e a fixação de marcos da demarcação, inclusive com presença do advogado.

Ressaltam que há fotografias e certidão de presença nos autos principais comprovando que tiveram ciência da turbação e da localização do imóvel desde antes da propositura dos embargos.

Assim, destacam que a distribuição da ação após mais de 1 ano e 3 meses da data de ciência caracteriza a flagrante intempestividade, tornando o pedido juridicamente inadmissível.

Outrossim, os apelantes sustentam que a decisão que reconheceu a qualidade de sucessores dos embargantes transitou em julgado, o que impede a rediscussão da matéria, à luz da Súmula 424 do STF.

Ausente recurso específico contra o despacho saneador que reconheceu a sucessão, aduzem que se opera a preclusão lógica e temporal, impossibilitando nova apreciação dessa condição.

Argumentam que tal decisão (juntada à inicial dos embargos) deveria ter sido combatida oportunamente, o que não foi feito.

Assim, postulam para que sejam reconhecidos os efeitos da coisa julgada e da preclusão, impedindo a rediscussão sobre a qualidade de terceiros dos embargantes, resultando na extinção do feito.

Por fim, postulam pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida a fim de se obter a extinção dos embargos de terceiro sem julgamento de mérito, seja pela coisa julgada, seja pela ilegitimidade ativa ou intempestividade dos embargos de declaração.

Os apelados, por sua vez, sustentam que não integraram o polo passivo da Ação Demarcatória.

Aduzem que não requereram habilitação como sucessores, nem figuraram como partes no feito originário.

Asseveram que são proprietários de imóveis com matrículas autônomas (nº 6.092, 6.093, 6.094 e 6.095), distintas daquelas debatidas na ação demarcatória (transcrições n.º 16.252 e 16.362).

Ressaltam que seus imóveis não foram objeto de debate ou decisão na ação demarcatória.

Citam o teor do art. 674 do CPC, uma vez que assegura aos terceiros juridicamente interessados o direito de propor embargos para defesa da posse.

Argumentam que não se trata de sucessão processual, mas de propriedade originária e distinta.

Destacam que o registro público é dotado de presunção de veracidade, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

Ressaltam que são terceiros de boa-fé e legítimos para ajuizar embargos de terceiro.

Sustentam que adquiriram os imóveis por meio de escrituras públicas de compra e venda registradas no cartório imobiliário competente.

Alegam que as propriedades foram adquiridas antes da consolidação de qualquer constrição judicial ou da própria sentença da demarcatória.

Asseveram que não são sucessores diretos dos réus originários, mas adquirentes de propriedades distintas.

Destacam que a estrutura registral apresenta cadeia dominial válida e regular, sem vínculos com a área litigiosa.

Aduzem que não comprovação de sobreposição entre a área dos embargantes e a área da ação demarcatória.

Ressaltam que a posse exercida pelos embargantes tem origem válida, registrada e desvinculada da lide originária.

Pois bem
. Assiste razão aos apelantes.

No que tange à ilegitimidade para oposição de embargos de terceiro, verifica-se que o apelado Elio Rodrigues Amador, irmão de José Antônio Rodrigues e Elias Rodrigues Alonso, réus na Ação Demarcatória nº 0000921-45.1992.8.11.0005, adquiriu imóvel litigioso, através de escritura de compra e venda com outro irmão, Nivaldo Rodrigues Amador,
no ano de 2002
, quando já pendente
ação de direito real
sobre a coisa,
desde 10/03/1992
, qual seja, a referida ação demarcatória.

À época, vigorava o Código de Processo Civil de 1973, do qual se destaca:

Art. 42.
A alienação
da coisa ou do direito litigioso
, a título particular, por ato entre vivos, não altera a legitimidade das partes
.

§ 1
o
O adquirente ou o cessionário não poderá ingressar em juízo, substituindo o alienante, ou o cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2
o
O adquirente ou o cessionário poderá, no entanto, intervir no processo, assistindo o alienante ou o cedente.

§ 3
o
A sentença, proferida entre as partes originárias, estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário
.

[grifo nosso]

Apesar do direito litigioso, o apelado preferiu opor Embargos de Terceiro,
ajuizados em 14/02/2017
, em vez de ingressar nos autos como assistente.

Nesse sentido, a ilustre Relatora bem destacou ementa de julgado do
Superior Tribunal de Justiça
:

No mesmo sentido, cita-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - AUTOR ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA - COMPRA REALIZADA NO CURSO DE OUTRA AÇÃO QUE TORNOU O BEM LITIGIOSO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, não é parte legítima para oposição de embargos de terceiro o adquirente de coisa litigiosa, ainda que desconhecido o vício inserido no negócio jurídico
.” (AgInt no AREsp n. 1 .798.583/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005668-43 .2023.8.11.0002, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024) [grifo nosso]

Não bastasse isso,
mesmo que fosse ultrapassada a questão preliminar da ilegitimidade
, verifica-se que os
Embargos de Terceiro são intempestivos
, uma vez que, conforme comprovado por fotografia juntada aos autos de origem e citada pela ilustre Relatora, o ora apelado, Elio Rodrigues Amador,
acompanhou, pessoalmente,
em 14/10/2015
, os trabalhos da perícia judicial
da ação demarcatória, no imóvel para o qual sustenta posse e propriedade, o que resulta na incidência dos então vigentes
arts. 1.047, I, e 1.048, do Código de Processo Civil de 1973
, vigentes à época,
in verbis
:

Art. 1.047.
Admitem-se ainda embargos de terceiro
:

I - para a defesa da posse, quando,
nas ações de
divisão ou de
demarcação
, for o imóvel sujeito a atos materiais, preparatórios ou definitivos, da partilha ou da fixação de rumos;

[...]

Art. 1.048. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença, e, no processo de execução,
até 5 (cinco) dias
depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

[grifo nosso]

Ocorre que, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
o prazo de cinco dias, para oposição dos Embargos de Terceiro, ainda que a parte sustente que desconhecia a existência de ação demarcatória ou do respectivo cumprimento de sentença, também se inicia após a ciência da turbação da posse
. Veja-se recente ementa de julgado, nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO PARA OPOSIÇÃO. TERMO INICIAL. EFETIVA TURBAÇÃO DA POSSE. INTEMPESTIVIDADE
. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando negativa de prestação jurisdicional. 2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o prazo para a oposição de embargos de terceiro,
se este não tinha conhecimento da execução
, tem início a partir da efetiva turbação da posse
. 3 . O prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de embargos de terceiro inicia-se na data em que o terceiro tem ciência inequívoca a respeito da constrição judicial ocorrida no bojo executivo
ou da data da turbação
. 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ) . 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2162360 RJ 2022/0204409-4, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023) [grifo nosso]

Por conseguinte, o embargante, ora apelado, deveria ter ajuizado os Embargos de Terceiro, caso se afaste a tese da ilegitimidade ativa, até 19/10/2015. Porém, ajuizou apenas em 14//02/2017, resultando em evidente
preclusão temporal
.

Outrossim, mesmo avançando-se ao mérito, evidencia-se a fraude pela
compra e venda entre irmãos, parentes dos réus
da Ação Demarcatória, conjugado com o teor do então vigente
art. 593, I, do Código de Processo Civil de 1973
, o qual dispensava a averbação de Ação de Direito Real no registro imobiliário,
in verbis
:

Art. 593.
Considera-se em fraude
de execução
a alienação
ou oneração
de bens
:

I -
quando sobre eles pender ação fundada em direito real
;

[...] [grifo nosso]

Nesse sentido, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA ENTRE IRMÃOS
. FRAUDE À EXECUÇÃO. 1. Recurso de apelação parcialmente conhecido e recurso adesivo não conhecido. Inépcia. 2. Preliminar contrarrecursal de deserção da apelação refutada. 3. O reconhecimento de fraude depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. Súmula n. 375 do STJ e REsp n. 956943/PR, julgado sob o rito previsto para os recursos repetitivos. 4. Caso em que, na data da alienação da cota parte constrita do imóvel, já havia ocorrido a citação na fase de cumprimento de sentença. Ademais,
a proximidade e grau de parentesco entre alienante e adquirente, irmãos, atestam o conhecimento acerca da existência da demanda judicial e da condição de devedor do alienante e, por conseguinte, a má-fé da adquirente
. 5. Sentença confirmada. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA E RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RS - AC: 70081909830 RS, Relator.: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 21/05/2020, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2020) [grifo nosso]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
FRAUDE
À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE BEM POR EXECUTADO CIENTE DE POSSÍVEL INSOLVÊNCIA. EXECUÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. ALIENAÇÃO À PARENTE POR VALOR INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO IMPROCEDENTES. NOVA FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.RECURSO PROVIDO. Dá-se a fraude à execução quando ao tempo da alienação – aqui uma compra e venda de imóvel – corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência.
Dispensável a prova do consilium fraudis, que se presume e prova evidente de que compradores e vendedores sabiam da existência da execução, uma vez que são irmãos
. Conforme já afirmou o STJ, na fraude à execução, o interesse infringido é a própria atividade jurisdicional, ou seja, “macula-se o prestígio da própria jurisdição ou do Estado-Juiz.” ( REsp 799.440) .Na fraude de execução dispensável o ajuizamento de ação pauliana, uma vez que pode ser declarada nos próprios autos, a requerimento do credor ou nos embargos de terceiro. O ato é ineficaz perante o credor. (TJPR - 16ª C.Cível - 0002505-57 .2019.8.16.0072 - Colorado - Rel .: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 29.03.2021)

(TJ-PR - APL: 00025055720198160072 Colorado 0002505-57 .2019.8.16.0072 (Acórdão), Relator.: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 29/03/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2021)

Desse modo, comprovada a ilegitimidade ativa dos embargantes, ora apelados, a intempestividade dos Embargos de Terceiro e a caracterização de fraude à execução pela aquisição de imóvel litigioso entre irmãos, em contexto de demanda preexistente fundada em direito real, sob a vigência do CPC de 1973, impõe-se a reforma da sentença para extinguir a ação de origem, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
acompanho integralmente o Voto da ilustre Relatora
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025